Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PLANO DE SAÚDE. REITERADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de imposição de compensação por danos morais em decorrência na falha na prestação dos serviços de saúde, bem como o eventual transcurso do prazo prescricional no caso da presente pretensão indenizatória.
2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Convém ressaltar a existência de distinção entre o prazo prescricional no caso de pretensão indenizatória alusiva à prática de ilícitos relativos e absolutos. 2.2. Ilícitos relativos são aqueles cometidos por meio do descumprimento de cláusula contratual ou situação afim, denotativa da existência de prévia relaçãojurídica substancial entre as partes, cuja consequência direta seria, em tese, a resolução do negócio jurídico cumulada com eventuais lucros cessantes ou danos emergentes, ou, no caso de eventualmente transcender a mera questão negocial, a reparação civil em virtude de eventual trasngressâo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 2.3. O prazo prescricional, nesses casos, por ausência de previsão legal específica, é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2.4. Desde a contratação dos serviços de plano de saúde oferecidos pela ré, aos 15 de setembro de 2015, até a data do ajuizamento da ação, em 1o setembro de 2020, não transcorreu o prazo prescricional.
3. A relação jurídica negocial entre o utente e o prestador do serviço de plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
4. No caso em análise a existência de danos à esfera extrapatrimonial ficou satisfatoriamente comprovada.
5. O valor arbitrado na sentença como indenização pelo dano moral sofrido deve ser mantido, pois se encontra de acordo com o critério bifásico consagrado na jurisprudência pátria, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.